Tribunal: TJDFT
Processo: 0752874-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-05

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PARTO CESÁREO E LAQUEADURA. AUTONOMIA REPRODUTIVA. VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA. PERSPECTIVA DE GÊNERO. DIREITOS FUNDAMENTAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória para assegurar à gestante a realização de cesariana eletiva e laqueadura tubária na rede pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é legalmente possível determinar ao ente público a realização de parto cesáreo eletivo e laqueadura tubária em paciente do SUS, diante de histórico de violência obstétrica e risco à integridade física e psicológica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autonomia profissional do médico não é absoluta e deve harmonizar-se com os direitos fundamentais da paciente, especialmente dignidade humana e autonomia corporal.
4. A Resolução CFM no 2.284/2020 assegura à gestante o direito de optar pela cesariana a partir da 39a semana, sem distinção entre usuárias do sistema público ou privado.
5. É legítima a intervenção judicial para assegurar à gestante do SUS a realização de cesariana eletiva e laqueadura, quando presentes risco à integridade física e psicológica e cumprimento dos requisitos legais.
6. A negativa estatal que impede a escolha da via de parto configura discriminação institucional e afronta aos princípios da universalidade e igualdade do sistema público de saúde.
7. A Lei no 9.263/1996, com alterações da Lei no 14.443/2022, autoriza laqueadura durante o parto, observados prazo mínimo de 60 dias entre a manifestação de vontade e o parto, e consentimento informado, requisitos atendidos pela agravante.
8. O perigo de dano é evidente diante da idade gestacional avançada e risco de parto espontâneo, tornando inútil a prestação jurisdicional tardia.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo de instrumento conhecido e provido para confirmar a tutela de urgência, determinando ao ente público a realização de cesariana eletiva na rede pública a partir da 39a semana ou imediatamente em caso de trabalho de parto espontâneo; a realização de laqueadura tubária no mesmo ato cirúrgico; e a garantia de assistência humanizada livre de violência obstétrica.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III; 196; 226, §7o; CPC, art. 300; Lei no 9.263/1996; Lei no 14.443/2022; Resolução CFM no 2.284/2020.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 698/RG (intervenção judicial em políticas públicas para garantir direitos fundamentais).